Tribunal: TJDFT
Processo: 0052662-27.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052662-27.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LAZARO ANDRADE DA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO FISCAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a norma vigente na data da propositura da demanda (CPC/73). 2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes. 3. Ausente condenação, o arbitramento dos honorários de sucumbência obedece à equidade (CPC/73 20, § 4o). O recorrente aponta violação aos artigos 14 e 85, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença. Na hipótese dos autos, tanto a sentença (dezembro de 2017) quanto o acórdão que inverteu o ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade foram proferidos na vigência do CPC/2015 sendo este o diploma aplicável ao caso. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 14 e 85, §§ 3o e 4o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003